Tribunal: TJSP
Processo: 1002943-74.2017.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000497530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002943-74.2017.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
embargada EDINEUSA SILVA SANTOS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os Embargos de Declaração. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 18 de junho de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 47.119
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1002943-74.2017.8.26.0002/50000
No 1a Instância: 1002943-74.2017.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO 8a VARA CÍVEL
EMBARGANTE:
BV
FINANCEIRA
S.A.
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
EMBARGADO: EDINEUSA SILVA SANTOS
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração - Acolhimento – Ausência de estipulação
na forma do cálculo da atualização e dos juros de mora –
Embargos acolhidos.
Cuida-se de Embargos de Declaração ajuizados por BV Financeira S.A
Crédito, Financiamento e Investimento afirmando haver omissão no acórdão, pois não foi
estabelecido o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora.
Pretende, neste recurso, ver aclarada esta imposição.
Este é o relatório.
Conforme se verifica, o apelo ajuizado por Edineusa Silva Santos foi
julgado procedente ficando condenada a embargante ao pagamento de dano moral no valor
de R$ 8.000,00. No entanto, por falha, não se determinou a forma do cálculo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Assim fica estabelecido que deve ser aplicada a Tabela Prática do Tribunal
de Justiça, tendo como termo inicial sua fixação Súmula 382 Superior Tribunal de
Justiça.
Os juros, por sua vez, serão calculados em hum por cento, também a partir
de 15/04/2016, data do protesto que causou prejuízos para a embargada.
Isto posto, acolho os Embargos de Declaração.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator